Tribunal: TJES
Processo: 5006433-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006433-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTA DE AREIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orion Engenharia LTDA em face da Decisão Saneadora de ID 2978648, proferida nos autos da
Ação Ordinária
nº 0033679-91.2017.8.08.0035 ajuizada pelo Condomínio do Edifício Ponta de Areia, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha rejeitou a prejudicial de decadência, fixou pontos controvertidos e indeferiu a produção de prova oral.

Especificamente em relação à dita prejudicial, o Magistrado
a quo
assim se manifestou:

“
[...] a queda de pastilhas, a presença de infiltração, trincas e fissuras não se caracterizam como danos de ordem ‘meramente estética e de acabamento’, haja vista que podem ser decorrentes de vícios na prestação de serviços da parte ré e servem como indícios de que a edificação pode estar com a sua segurança comprometida, motivo pelo qual, não há o que se falar em aplicabilidade do art. 445 do CC/02, enquadrando-se os vícios narrados na inicial ao disposto no art. 618 do CC/15. [
sic
]

Acerca do art. 618 do CC/02, de acordo com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no referido artigo relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal (REsp 1737448 RO 2018/0096324-9 – STJ).”

Inconformada, nas razões de ID 2959351, sustenta a Agravante, que o
decisum
recorrido deve ser reformado pois houve o “
ESCOAMENTO DA GARANTIA LEGAL
prevista pelo art. 618, do CC e, ainda pela OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA

do direito, na medida em que, seja pela aplicação do art. 618, parágrafo único, do CC, seja pela aplicação do art. 445, do mesmo diploma legal, o prazo decadencial –
180 (cento e oitenta) dias ou 01 (um) ano
– já se findou tendo em vista a data da entrega da obra
[no ano de 2011]
e, ainda, a data dos reparos efetuados pela Construtora no período de garantia
”.

Aduz ainda ser “
insustentável a aplicação da exceção
[...]
da norma conjugada do art. 205 c/c 618, caput do CC na medida em que da simples leitura dos autos e do lapso temporal ocorrido é possível se depreender
a ausência de vício estrutural ou de segurança a ensejar a subsunção do fato narrado nos autos à norma ora mencionada
”.

Da leitura do “Laudo de Vistoria Técnica em Edificação” inserido no ID 2959578, realizado em 17/10/2016, verifica-se a constatação da existência de “
falhas que apresentam potencial de risco de acidentes ou que afetam a segurança da edificação e/ou de seus usuários (como aquelas detectadas no sistema de segurança contra incêndio, tubulações e fios aparentes, fixações de elementos, irregularidades em instalações elétricas,
[...]
)
”, além daquelas que prejudicam “
a habitabilidade da edificação (como problemas em vedações, infiltrações, incidência de agentes biológicos, vazamentos, irregularidades em pisos e acessos, falhas de funcionalidade
[...])”.

Cumpre mencionar, apenas para fins de esclarecimento, que, conquanto o mencionado laudo tenha sido elaborado de forma unilateral – sem qualquer participação da Construtora Agravante – referido “
trabalho restringiu-se ao escopo e abrangência da vistoria técnica em edificação – a saber, a constatação e registro de suas condições físicas aparentes
”, não sendo possível, nessa fase processual, aferir de quem é a responsabilidade pela ocorrência dos defeitos apontados.

Aliás, as falhas averiguadas, como salientado na Decisão recorrida, não podem ser definidas como “
de ordem ‘meramente estética e de acabamento
’”, de maneira que, cuidando o pleito de reparação de vícios (alegadamente) decorrentes de construção, que colocam em risco a solidez, a segurança do imóvel e comprometem as condições de habitabilidade da edificação, há que se aplicar ao caso o art. 618,
caput
, do Código Civil - CC,
in verbis
:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

No ponto, vale salientar que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, o prazo de 5 (cinco) anos aludido no supracitado dispositivo não é decadencial tampouco prescricional, e sim de garantia.

Desse modo, caso surjam, dentro do referido lapso temporal, defeitos que comprometam a solidez e a segurança do imóvel, a parte prejudicada poderá acionar o construtor para pleitear reparos no prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC – o qual se refere às pretensões fundadas no inadimplemento contratual.

Assim, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que, nos casos de vícios no imóvel, existem 2 (dois) prazos para reclamar o mencionado vício, quais sejam, a garantia legal (art. 618 do CC) e o prazo prescricional (art. 205 do CC).

Em um primeiro momento, deve incidir o prazo de 5 (cinco) anos para verificar a eventual existência de defeito ou vício que comprometa a solidez e segurança da construção – a chamada garantia legal.

Após a constatação do vício da obra dentro do prazo quinquenal de garantia (art. 618), entende-se que deve incidir o prazo geral de 10 (dez) anos (art. 205 do CC).

Nesse sentido, “
cabe frisar que o prazo quinquenal referido no art. 618 do CC/02 é de garantia, na medida em que visa a proteger o comitente contra riscos futuros e eventuais. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial, haja vista que não deriva da necessidade de certeza nas relações jurídicas, nem do propósito de impor penalidade ao titular de um direito que se mostra negligente na defesa dele. Isso significa que, apesar da entrega da obra, o empreiteiro permanecerá responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, comprometendo a segurança e solidez da construção
” (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar o entendimento externado a respeito da decadência arguida e, inclusive, concluo no mesmo sentido do Julgado primevo, isto é, de que,
“
considerando que a entrega das áreas comuns do imóvel objeto da presente demanda ocorreu em 18/11/2011 (fl. 38) e que, no dia 17/11/2016 (fls. 251/273), a ré recebeu notificação extrajudicial enviada pelo autor acerca da existência de vícios de construção, constata-se que a empresa ré foi comunicada, dentro do prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no artigo 618 do Código Civil. Portanto, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 13/11/2017, ou seja, dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, não há o que se falar em acolhimento da prejudicial ora analisada
”.

Destarte, quanto ao indeferimento da produção de prova oral, sustenta a Agravante que “
a prova não é exclusivamente pericial, porque as testemunhas são imprescindíveis à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado, na medida em que se prestam a elucidar as questões relativas ao período da construção, entrega do empreendimento, cientificação do Agravado da imprescindibilidade da realização das manutenções preventivas pelo condomínio
”, além de tal indeferimento carecer de fundamentação.

Ocorre que todas as matérias de prova elencadas pela Agravante prescindem de testemunhas, na medida em que podem ser fácil e suficientemente demonstradas com a apresentação de prova documental – tanto que restou deferida a produção de prova documental suplementar –, pelo que irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela.

Ademais, “
De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
” (AgInt no AREsp n. 1.718.367/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS NA OBRA. COMPROMETIMENTO DA SOLIDEZ E SEGURANÇA DO EDIFÍCIO ARTS. 618 E 205 DO CC. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE GARANTIA E PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ entende que, nos casos de vícios no imóvel, existem 2 prazos para reclamar o mencionado vício, quais sejam, a garantia legal (art. 618 do CC) e o prazo prescricional (art. 205 do CC).

2- Em um primeiro momento, deve incidir o prazo de 5 (cinco) anos para verificar a eventual existência de defeito ou vício que comprometa a solidez e segurança da construção – a chamada garantia legal.

3- Após a constatação do vício da obra dentro do prazo quinquenal de garantia, entende-se que deve incidir o prazo geral de 10 anos.

4- Caso concreto em que
a entrega das áreas comuns do imóvel objeto demanda ocorreu em 18/11/2011 e que, no dia 17/11/2016, a Construtora foi notificada extrajudicialmente acerca da existência de vícios de construção, sendo, pois, comunicada dentro do prazo de garantia de 5 anos previsto no art. 618 do CC. Portanto, ajuizada a demanda originária em 13/11/2017, tem-se que dentro do prazo prescricional de 10 anos.

5- Todas as matérias de prova elencadas pela Agravante prescindem de testemunhas, na medida em que podem ser fácil e suficientemente demonstradas com a apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela.

6- “
De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
” (AgInt no AREsp n. 1.718.367/SP).

7- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.